Tribunal: TJMT
Processo: 1036944-82.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036944-82.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MEDEIROS & CURVO LTDA - CNPJ: 09.626.435/0001-10 (APELADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
– ADMINISTRATIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO

- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE POSTOS DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - REPACTUAÇÃO CONTRATUAL - LEI N. 8.666/93 E DECRETO ESTADUAL/MT N. 7217/2006 - MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMIO-FINANCEIRO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS NOS MOLDES DO TEMA 905 DO STJ -
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A repactuação contratual, visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença, que restou afetado em virtude da superveniência de fatos previsíveis, porém de consequências incomensuráveis, como no caso de majoração da folha de pagamento dos funcionários por força de convenção coletiva de trabalho.

2. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não diz apenas com o interesse do particular da empresa, mas também com o interesse público, na medida em que garante a prestação adequada e eficiente dos serviços contratados e restabelece o direito social do salário aos empregados.

3. Tanto a Lei Federal n. 8.666/93, quanto o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 7.217/2006 (art. 101) autorizam expressamente a alteração dos contratos administrativos com o fim de alcançar o equilíbrio financeiro.

4.
É cabível a cobrança de encargos financeiros (juros e correção monetária) decorrentes do atraso no pagamento de prestações contratuais firmadas entre as partes, devendo incidir a correção monetária pelo índice IPCA-E e juros de mora pelo índice que remunera a caderneta de poupança, nos moldes do Tema 905 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente retificada em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pela pessoa jurídica de direito privado
MEDEIROS E CURVO LTDA
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual o Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá julgou procedente o pedido formulado na inicial para “
CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 141.210,69 (cento e quarenta e um mil duzentos e dez reais e sessenta e nove centavos), valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação
”.

(id. 78359769)

Versam os autos sobre cobrança de repactuação dos valores do Contrato Administrativo nº 43/2011, firmado entre a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e a empresa Medeiros & Curvo LTDA., levando-se em consideração as correções salariais impostas nas Convenções Coletivas de Trabalho 2015 e 2016.

Alega o Município demandado, ora apelante, em suas razões, que inexiste dispositivo legal que autorize a retroatividade dos efeitos financeiros de repactuação contratual.

Aduz, ainda, que a correção monetária deve ser de acordo como estabelecido pelo art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009.

Por fim, requer seja conhecido e provido Recurso de Apelação Cível para o fim de reformar a sentença monocrática (id. 78359775
).

Contrarrazões apresentadas pela Apelada em id. 101306452
, refutando os argumentos da apelação, pugnando pela manutenção da integridade da sentença.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 79786452).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os requisitos de admissibilidade encontram-se presentes.

Infere-se dos autos que a empresa MEDEIROS & CURVO LTDA, ora apelada, ajuizou a presente Ação de Cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO alegando que foi contratada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, por meio de adesão “carona”, sendo originado o contrato administrativo nº 43/2011, o qual possuía como objeto a contratação da empresa especializada no fornecimento de postos de serviços de condução de veículos.

Reverbera que foram realizados alguns termos aditivos, restando alguns valores contratuais inadimplidos, pelo que se valeu da ação de cobrança para que o Estado de Mato Grosso fosse condenado ao pagamento de R$ 141.210,69 (cento e quarenta e um mil duzentos e dez reais e sessenta e nove centavos), a título de reajustamento do preço do contrato, nos termos da clausula Quinta do Contrato administrativo.

A sentença invectivada, em sua parte dispositiva, foi proferida nos seguintes termos (id. 78359769):

“(...) In casu, conforme citado, a repactuação contratual visa à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da avença, que restou afetado em virtude da superveniência de fatos previsíveis, porém de consequências incomensuráveis, como no caso de majoração da folha de pagamento dos funcionários por força de convenção coletiva de trabalho.

Desta forma, a autora comprovou que pleiteou as diferenças dos salários dos funcionários, em razão das Convenções Coletivas de Trabalho no ano de 2015 e 2016, no entanto, a Defensoria Pública não alterou os valores.

Sendo assim, sendo direito da autora o recebimento dos mencionados valores, conforme disposto o artigo. 37, inciso XII da Constituição Federal, bem como Lei Federal n. 8.666/93, quanto o Decreto do Estado de Mato Grosso n. 7.217/2006 (art. 101), nos quais autorizam expressamente a alteração dos contratos administrativos com o fim de alcançar o equilíbrio financeiro.

De outro norte, verifico que a autora sofreu os prejuízos das Ações Trabalhistas, referentes as horas extras dos caminhoneiros, conforme acostado nos ID 11035583, 11035598 e 11035627.

Sendo assim, conforme relatado e comprovado, os motoristas trabalhavam em horas extraordinárias.

Diante disso, a empresa solicitou o pagamento das horas extraordinárias, sendo negado, conforme acostado no ID 11035560.

Diante desta situação, os motoristas entraram com processos contra a autora, causando –lhe o prejuízo de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), conforme acostado nos ID 11035583, 11035598 e 11035627.

Isto posto, comprovado a horas extraordinárias trabalhadas, é dever do trabalhador recebe-las, conforme artigo 59 da CLT: “A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho”.

Conforme a clausula Quinta do Contrato administrativo seria de responsabilidade da contratante realizar o pagamento das horas extraordinárias, vejamos:

“5.10.31. Serviços extraordinários para a realização e eventos fora do expediente normal de trabalho, em finais de semana ou em dias de feriados, poderão ser executados apenas mediante autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, respeitando os limites fixados pela legislação, por empregado, E INDENIZADOS A CONTRATADA, PELA DEFENSORIA; ”

Sendo assim, diante da inércia da Defensoria Pública ao pagamento das horas extraordinárias, causando prejuízos trabalhistas a empresa, é direito da autora o recebimento dos valores pagos em acordos judiciais.

Por fim, a autora alegou que não recebeu os valores referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, bem como juntou documento sob o ID 11035466, comprovando a alegação.

Sendo assim, conforme estabelecido na clausula 6.2: é obrigação da contratante efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados, deste modo, considerando que a mesma prestou o serviço, os valores cobrados são devidos.

Isto posto, demonstrada a existência dos direitos pleiteados pela requerente e não tendo o requerido comprovado a existência de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo deste direito, a procedência dos pedidos é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerente para CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 141.210,69 (cento e quarenta e um mil duzentos e dez reais e sessenta e nove centavos), valor este que deverá ser acrescido de juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Em face do princípio da sucumbência, CONDENO a parte requerida a restituir o valor das custas e taxas judiciárias adiantadas pela parte requerente, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

Decisão sujeita ao reexame necessário. Logo, havendo ou não a interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Desde logo, é de se ressaltar que o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tal como previsto na Sentença objurgada, de fato, deve ser mantido durante toda a vigência do contrato, sendo que visa à proteção das partes contra qualquer alteração unilateral ou por fato superveniente não previsível, que onere ou desagrave a sua execução.

A manutenção deste equilíbrio, aliás, é garantida constitucionalmente pelo art. 37, XXI da CF e possui cobertura legal prevista nos artigos 55, III, 65, §8º e 65, II, d, e § 6º, todos da Lei federal 8.666/93. Vejamos:

"Art. 37 da CF. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações."

"Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: (...)

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; (...)

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

(...)

§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento."

É preciso, todavia, distinguir as formas de estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.

Conforme leciona Joel Niebuhr
[1]
, o ordenamento jurídico Pátrio estabelece três instrumentos para a viabilização desse equilíbrio: o reajuste, como um remédio para o desequilíbrio causado pelo processo anual normal inflacionário, a revisão, para os casos previstos no art. 65, II, d, da Lei 8.666/93, a exemplo do fato do príncipe ou fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito configurando área econômica extraordinária e extracontratual e, por fim, a repactuação para reestabelecer a equação econômico financeira desequilibrada em face da chegada do período da data base prevista em acordos coletivos, dissídios ou convenções coletivas de categorias de profissionais previstas nos custos do contrato administrativo.

In casu
, o que pretende a parte autora, ora apelada, é o reajuste do preço em razão de prejuízos trabalhistas, como forma de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

E, nesse contexto, o reajuste encontra respaldo legal na clausula Quinta do Contrato administrativo, que pactua a responsabilidade da contratante em realizar o pagamento das horas extraordinárias, vejamos:

“5.10.31. Serviços extraordinários para a realização e eventos fora do expediente normal de trabalho, em finais de semana ou em dias de feriados, poderão ser executados apenas mediante autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, respeitando os limites fixados pela legislação, por empregado, E INDENIZADOS A CONTRATADA, PELA DEFENSORIA; ”

Verifico que com o escopo de recompor as variações inflacionárias e assim preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, andou certo a sentença objurgada ao determinar que houvesse o reajustamento do preço, sendo, inclusive, desnecessário prévio requerimento. Corroborando com este entendimento:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL. OBRIGATORIEDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF. ARE 1354345 AgR / MG; Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 21/02/2022)" (grifei)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que determinou o pagamento de valores à parte autora, ora apelada, a título de reajustamento do valor devido.

No que tange aos juros e correção monetária, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça - Tema 905/STJ, definiu que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral, como se vê:

3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5 ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

c) período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Desse modo, correta a sentença que fixou juros pela caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.

Em reexame necessário, necessário adequar a parte dispositiva para excluir a condenação do Estado ao pagamento das custas e taxas judiciárias, diante da impossibilidade legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
. Em
reexame necessário, retifico a sentença preferida pelo Juízo
a quo
, apenas para excluir a condenação do Estado ao pagamento das custas e taxas judiciárias.

Com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

NIEBUHR, Joel de Menezes, Licitação Pública e Contratos Administrativos, 4ª Edição. Belo Horizonte, Editora Forum, 2015, p.1020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022